Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006311-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA - CNPJ: 24.672.636/0001-48 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS - CNPJ: 01.265.792/0001-99 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMAES - CNPJ: 00.791.228/0001-47 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE COCALINHO - CNPJ: 04.129.989/0001-99 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE COLIDER - CNPJ: 02.096.797/0001-06 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT - CNPJ: 18.379.574/0001-88 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE ITIQUIRA - CNPJ: 09.097.678/0001-09 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE JUARA - CNPJ: 01.946.761/0001-01 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 37.499.670/0001-04 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 08.853.575/0001-69 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 01.225.268/0001-94 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE NOVO SAO JOAQUIM-MT - CNPJ: 08.385.246/0001-30 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE PARANATINGA-MT - CNPJ: 03.894.853/0001-02 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 01.552.909/0001-15 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE POXOREO - CNPJ: 00.880.676/0001-17 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 23.325.033/0001-07 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 24.670.986/0001-75 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 01.366.962/0001-21 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE POCONE - CNPJ: 03.712.395/0001-43 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.783/0001-20 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 97.345.169/0001-15 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE SORRISO - CNPJ: 01.427.736/0001-03 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.376.441/0001-55 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE SINOP - CNPJ: 32.944.092/0001-54 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE VERA - CNPJ: 08.056.262/0001-80 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE APIACAS - CNPJ: 06.696.059/0001-42 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 09.636.573/0001-80 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA - CNPJ: 04.804.516/0001-40 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE CONFRESA - CNPJ: 05.802.241/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006311-25.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT, SINDICATO RURAL DE AGUA BOA, SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS, SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA, SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA, SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA, SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS, SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES, SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS, SINDICATO RURAL DE BRASNORTE, SINDICATO RURAL DE CACERES, SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS, SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT, SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO, SINDICATO RURAL DE CANARANA, SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMAES, SINDICATO RURAL DE CLAUDIA, SINDICATO RURAL DE COCALINHO, SINDICATO RURAL DE COLIDER, SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO, SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO, SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE, SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA, SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT, SINDICATO RURAL DE ITIQUIRA, SINDICATO RURAL DE JACIARA, SINDICATO RURAL DE JUARA, SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO RURAL DE MATUPA, SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILANDIA, SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE, SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA, SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA, SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT, SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, SINDICATO RURAL DE NOVO SAO JOAQUIM-MT, SINDICATO RURAL DE PARANATINGA-MT, SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA, SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA, SINDICATO RURAL DE POXOREO, SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAUCHOS, SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA, SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, SINDICATO RURAL DE POCONE, SINDICATO RURAL DE QUERENCIA, SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE, SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT, SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU, SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, SINDICATO RURAL DE SAPEZAL, SINDICATO RURAL DE SORRISO, SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU, SINDICATO RURAL DE SINOP, SINDICATO RURAL DE TABAPORA, SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT', SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT, SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA, SINDICATO RURAL DE VERA, SINDICATO RURAL DE APIACAS, SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES, SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA, SINDICATO RURAL DE CONFRESA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – TEMÁTICA ENFRENTADA SATISFATORIAMENTE NA DECISÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO – VEICULAÇÃO SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- A matéria não suscitada
em momento anterior ao acórdão embargado
, tampouco neste decidida, ainda que de ordem pública, não deve ser arguida como tese defensiva nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006311-25.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT, SINDICATO RURAL DE AGUA BOA, SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS, SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA, SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA, SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA, SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS, SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES, SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS, SINDICATO RURAL DE BRASNORTE, SINDICATO RURAL DE CACERES, SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS, SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT, SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO, SINDICATO RURAL DE CANARANA, SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMAES, SINDICATO RURAL DE CLAUDIA, SINDICATO RURAL DE COCALINHO, SINDICATO RURAL DE COLIDER, SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO, SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO, SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE, SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA, SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT, SINDICATO RURAL DE ITIQUIRA, SINDICATO RURAL DE JACIARA, SINDICATO RURAL DE JUARA, SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO RURAL DE MATUPA, SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILANDIA, SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE, SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA, SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA, SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT, SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, SINDICATO RURAL DE NOVO SAO JOAQUIM-MT, SINDICATO RURAL DE PARANATINGA-MT, SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA, SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA, SINDICATO RURAL DE POXOREO, SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAUCHOS, SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA, SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, SINDICATO RURAL DE POCONE, SINDICATO RURAL DE QUERENCIA, SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE, SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT, SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU, SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, SINDICATO RURAL DE SAPEZAL, SINDICATO RURAL DE SORRISO, SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU, SINDICATO RURAL DE SINOP, SINDICATO RURAL DE TABAPORA, SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT', SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT,
SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA, SINDICATO RURAL DE VERA, SINDICATO RURAL DE APIACAS, SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES, SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA, SINDICATO
RURAL DE CONFRESA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente.

O Embargante assegura que, o acórdão é omisso, já que não ponderou sobre eventual ofensa ao Tema 430/STJ e, consequentemente, ao artigo 10 da Lei no 12.016/2009, pois, segundo defende, tratando-se de mandado de segurança, cuja pretensão é afastar norma estadual, é flagrante o descabimento da ação.

Assevera, ainda, omissão, pelo fato de o acórdão não ter se manifestado acerca da decadência da impetração, uma vez que os decretos impugnados foram publicados no exercício do ano de 2012, enquanto o mandado de segurança foi impetrado no ano de 2016, a demonstrar o decurso do prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Desse modo, requer seja acolhido o recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

As Embargadas, nas suas contrarrazões, pugnam pelo não acolhimento do recurso (Id. 222998185).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006311-25.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT, SINDICATO RURAL DE AGUA BOA, SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS, SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA, SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA, SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA, SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS, SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES, SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS, SINDICATO RURAL DE BRASNORTE, SINDICATO RURAL DE CACERES, SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS, SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT, SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO, SINDICATO RURAL DE CANARANA, SINDICATO RURAL DE CHAPADA DOS GUIMAES, SINDICATO RURAL DE CLAUDIA, SINDICATO RURAL DE COCALINHO, SINDICATO RURAL DE COLIDER, SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO, SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO, SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE, SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA, SINDICATO RURAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT, SINDICATO RURAL DE ITIQUIRA, SINDICATO RURAL DE JACIARA, SINDICATO RURAL DE JUARA, SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO RURAL DE MATUPA, SINDICATO RURAL DE NOVA BRASILANDIA, SINDICATO RURAL DE NOVA CANAA DO NORTE, SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA, SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA, SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT, SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, SINDICATO RURAL DE NOVO SAO JOAQUIM-MT, SINDICATO RURAL DE PARANATINGA-MT, SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA, SINDICATO RURAL DE PLANALTO DA SERRA, SINDICATO RURAL DE POXOREO, SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAUCHOS, SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA, SINDICATO RURAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, SINDICATO RURAL DE POCONE, SINDICATO RURAL DE QUERENCIA, SINDICATO RURAL DE ROSARIO OESTE, SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT, SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU, SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, SINDICATO RURAL DE SAPEZAL, SINDICATO RURAL DE SORRISO, SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU, SINDICATO RURAL DE SINOP, SINDICATO RURAL DE TABAPORA, SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT', SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT, SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA, SINDICATO RURAL DE VERA, SINDICATO RURAL DE APIACAS, SINDICATO RURAL DE NOVA BANDEIRANTES, SINDICATO RURAL DE CASTANHEIRA, SINDICATO RURAL DE CONFRESA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
opôs
Embargos de Declaração
contra o

acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, e que foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.o 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1- Este Sodalício já possui o entendimento de que as normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos Decretos no 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio no 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC no 24/1975.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como depreende-se dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Daí decorrente, no presente caso, entendo que
não
há omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois o Recorrente pretende, apenas, rediscutir a matéria, além de inovar na temática recursal, conforme passo a demonstrar.

O Embargante sustenta
que o acórdão é omisso, já que não ponderou sobre eventual ofensa ao Tema 430/STJ e, consequentemente, ao artigo 10 da Lei no 12.016/2009, pois, conforme alega, tratando-se de mandado de segurança, cuja pretensão é afastar norma estadual, é flagrante o descabimento da ação.

Não obstante, o acórdão foi claro ao dispor que,
“no tocante a preliminar de inadequação da via eleita, imperioso mencionar que a matéria é eminentemente de direito, haja vista que a Recorrente pleiteia o reconhecendo o direito líquido e certo dos Representantes em recolher o tributo conforme prescrevia o Convênio 52/1991 do CONFAZ vigente à época dos fatos geradores”
, bem como que
“os Decretos ora impugnados possuem efeitos concretos aos contribuintes, pois restringe benefício fiscal, mostrando-se permissível o uso do presente mandamus”
(Id. 216732174)
.

Desse modo, quanto ao cabimento do mandado de segurança, não há vício a ser sanado, pois a matéria foi enfrentada de maneira satisfatória pelo acórdão, de sorte que o Embargante pretende, apenas, rediscutir a questão.

Quanto à propalada decadência da impetração, ainda que esta matéria seja de ordem pública, esta temática não foi suscitada pelo Embargante em momento anterior ao acórdão embargado, de modo que a sua veiculação, somente agora nos Embargos de Declaração, está a tratar de inovação recursal, a impossibilitar o conhecimento da irresignação.

A propósito:

[...] 2 - Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
mesmo as questões de ordem pública
, como a prescrição,
não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, sob o fundamento da omissão, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo
.

3 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração no 1014577-30.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 17 de junho de 2024, publicado no DJE de 25 de junho de 2024). [Destaquei].

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
. [...] (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgamento em 9 de fevereiro de 2021, publicado no DJe de 11 de fevereiro de 2021). [Destaquei].

Logo, diante da ausência de vício a ser sanado, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Com estas considerações, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024